Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior pelo atraso no trecho do voo contratado, a saber, ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes. Pugna pela exclusão da indenização por danos morais e, subsidiariamente, sua redução. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 72659289.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, a autora/recorrida contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Rio de Janeiro (GIG) – Porto Alegre (POA), com embarque inicial em 30/11/2024, às 14h10, e previsão de chegada às 16h20. No entanto, o embarque do referido voo atrasou, dando-se somente às 20h52, com chegada ao destino final às 22h53, ou seja, atraso superior a 6 horas e 30 minutos.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno), como também o é, ademais, a ordenação da escala interna de trabalho dos funcionários da empresa, descabendo sequer cogitar em evento imprevisível, pois oriundo da ingerência direta da recorrente.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Isto é, o atraso superior a 6 horas e meia, o descaso informacional, sobretudo quanto à impossibilidade de realocação em voos outros com horários mais convenientes, a precária assistência material no interregno, sem olvidar a frustração da legítima expectativa da fruição idônea do serviço, são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.